Tribunal: CARF
Processo: 12448.728792/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728792/2011-71
ACÓRDÃO
2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NALY MARTINS DE NAZARÉ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÕES POR ANISTIA POLÍTICA. AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS. ISENÇÃO IRPF.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos anistiados políticos, civis ou militares, antes da
publicação da Lei n° 10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda a
partir de 29 de agosto de 2002, e independem da comprovação do
requerimento de substituição para um dos regimes instituídos por esse ato
legal..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
06 a 10, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, para a
constituição do crédito tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no
valor de R$ 135.653,68, acrescido de multa de ofício de R$ 101.740,26 e juros de
mora calculados até 31/05/2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08) que foi apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 554.471,14,
decorrentes de ação da Justiça Federal, Processo n° 90.0054128, uma vez não
comprovado, à vista da documentação apresentada, que o rendimento recebido a
título de atrasados, em face de pleito de possível anistia política, refere-se a
reparação econômica.
A interessada foi cientificada em 30/05/2011 (fl. 104) e, em 24/06/2011,
apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, acompanhada dos documentos de fls.
06 a 94, na qual alega o que segue, em síntese:
- os rendimentos considerados pelo Fisco como omitidos foram recebidos em
decorrência de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a condição
de anistiado político do falecido marido da impugnante, José Cardoso Nazaré;
- a União Federal foi condenada a reintegrá-lo, na inatividade, aos quadros da
Marinha do Brasil e pagar à autora pensão militar com direito aos atrasados a
partir de 05/10/1988, data da promulgação da Constituição Federal vigente, que,
nos termos do artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
anistiou, entre outros, os militares punidos nos idos de 1964, pela participação na
chamada “assembléia dos marinheiros”, realizada nos dias 25 a 27 de março, no
Sindicato dos Metalúrgicos do antigo Estado do Guanabara;
- a referida verba é isenta do imposto de renda, por força do artigo 9°, parágrafo
único, da Lei n° 10.559/2002, regulamentado pelo Decreto n° 4.897/2003, e da
Portaria Normativa/MB n° 657, de 25 de junho de 2004, do Ministério da Defesa;
- igualmente, são isentos do imposto de renda, nos termos da legislação citada, os
proventos remuneratórios oriundos da condição da contribuinte de pensionista
(artigo 7° da Lei n° 3.765/1960), por morte de militar anistiado político;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
3
- tal entendimento encontra eco no Judiciário, como se observa na decisão
prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança
n° 10.869, cópia anexa.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. ANISTIADO
POLÍTICO. PENSÃO. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, por força de decisão judicial
que reconheceu a condição de anistiado do contribuinte, a isenção estabelecida
pela Lei 10.559 de 2002 só se aplica após a substituição do regime por ato do
Ministério da Justiça.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado da decisão em 07/08/2015, apresentou recurso
voluntário em 03/09/2015 sustentando, em resumo, o seguinte:
a) Que possui decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a reintegração
a reserva de anistiado político, reconhecendo consequentemente o direito a
receber os proventos correspondentes;
b) Que as verbas auferidas, por força da Lei no 10.559/2002 e do Decreto no
4.897/2003, os valores pagos aos anistiados políticos são indenizatórios e
isentos de IRPF;
c) Que por ser pensionista do falecido cônjuge, reconhecido como anistiado
político, recebeu pensão militar;
d) Que a decisão recorrida errou na interpretação da lei 10.559/2002, pois a
isenção independe de requerimento de substituição de regime e que o IR não
incide sobre pensões recebidas por dependentes de anistiado político;
e) Que a permanecer a decisão recorrida e o lançamento haverá violação ao
princípio da isonomia, pois outros beneficiários não estão sujeitos ao imposto
de renda em situação semelhante.
É o relatório.

VOTO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
4
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre
rendimento recebido a título de atrasados, em face de pleito de possível anistia política, referente
a reparação econômica.
A decisão recorrida tem como base principal de seu fundamento para julgar
improcedente a impugnação o fato do sujeito passivo não ter apresentado o deferimento de
requerimento de substituição de regime perante o Ministério da Justiça.
Entende a DRJ que o deferimento do mencionado requerimento seria condição para
o reconhecimento da isenção do tributo.
Por sua vez, como apontado no relatório, a recorrente sustenta que houve o
reconhecimento judicial da condição de anistiado político de seu falecido cônjuge e que, na
qualidade de pensionista do mesmo e por força da Lei 10.559/2002, os valores auferidos decorrem
de decisão judicial que concedeu o direito percepção de atrasados.
Assim, o cerne da questão é a necessidade ou não de deferimento de requerimento
de mudança de regime por parte do Ministério da Justiça para reconhecimento do direito à
isenção de imposto de renda para anistiados políticos.
Em que pese as razões de decidir expostas pela DRJ, entendo que tal construção
não é a mais compatível com o espírito da norma, valendo-se de uma interpretação sistemática.
Colha-se o que estabelece a Lei no 10.559/2002, que regulamenta o art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências, mais precisamente seu art.
9o, parágrafo único:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda.
Por sua vez, com a finalidade de regulamentar a isenção, foi editado o Decreto no
4.897/2003. Veja o que prescreve o art. 1o e seus parágrafos:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
5
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos
do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do
imposto devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de
trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão.
Realizando uma interpretação sistemática da norma que concedeu a isenção, em
nenhum momento há a condição da efetiva mudança de regime para sua concretização.
A regra apontada no § 2o é uma norma procedimental destinada a fonte pagadora,
não uma condição para reconhecimento da isenção dos valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos, incluindo aposentadorias, pensões e proventos.
Este Conselho Administrativo de Recursos Ficais, se debruçando sobre situações em
tudo e por tudo semelhantes ao caso em apreço, já se pronunciou reconhecendo a isenção do
IRPF independentemente do deferimento da substituição do regime.
Colha-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No 10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de
13 de novembro de 2002. O benefício alcança as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei n°10.559. de 2002.
(Acórdão no 2003-005.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
julgado em 27/09/2023).
No precedente acima citado aponta o relator a seguinte situação:
Assim, a decisão de piso não reconhece a isenção pleiteada pelo fato de o
recorrente não ter apresentado requerimento junto ao Ministério da Justiça para
substituição da pensão recebida pelo regime de reparação econômica.
E, após transcrever o art. 1o e seus parágrafos, do Decreto no 4.987/2003, conclui
da seguinte forma:
O §2o, do artigo 1o, acima destacado, estabelece regras para a retenção retroativa
do IR devido no caso de indeferimento da substituição do regime. Essa regra se
mostra incompatível com o entendimento da decisão de piso, de reconhecimento
da isenção somente após o requerimento para substituição de regime ao
Ministério da Justiça. Ao prever a retenção retroativa, é de se concluir que o
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
6
decreto reconhece a não incidência do imposto no momento do pagamento,
sem condicionar a isenção à existência de pedido ou portaria ministerial.
Em outro caso, julgado em 07 de dezembro de 2023, pela 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara desta mesma seção, também há o destaque de que a isenção não está condicionada a
comprovação de requerimento de substituição de regime. Veja:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INDENIZAÇÕES POR ANISTIA POLÍTICA. AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS. ISENÇÃO
IRPF.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos anistiados políticos, civis ou militares, antes da publicação da
Lei n° 10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda a partir de 29 de agosto
de 2002, e independem da comprovação do requerimento de substituição para
um dos regimes instituídos por esse ato legal.
A relatora deste segundo precedente, ao fundamentar seu voto, traz a informação
de que aquela mesma turma já havia decidido na mesma linha em outros casos.
Nesse sentido, esta Turma já decidiu que “De conformidade com a legislação de
regência, notadamente artigo 9o da Lei no 10.559/2002, c/c artigo 1o, § 1o, do
Decreto no 4.897/2003, os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda. A referida benesse é válida somente a
partir de 29/08/2002, data da publicação da Lei n° 10.559/2002. Comprovando-se
a condição do contribuinte de anistiado político, mister se faz reconhecer a
isenção do imposto de renda pretendida” (Acordão no 2402-009.629, Relator
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Sessão de 12/03/2021, Publicado
30/03/2021).
No caso, não há que se falar em exigibilidade do prévio requerimento.
Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, §4o. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16
§4o do Decreto n. 70.235/1972. ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO. LEI No
10.599/2002. A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2002. São isentos de imposto de
renda os valores pagos a título de aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de
29 de agosto de 2002, independentemente da análise do requerimento de sua
substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.400 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728792/2011-71
7
(Acórdão no 2202-007.407, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira , Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
Publicado em 26/01/2021).
Assim, há de ser reconhecida a isenção.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 185
DF CARF MF
Original